Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. FEITO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULITATIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se o endereço da agravante de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC
2. Comprovada documentalmente a entrega da citação na portaria do prédio onde a recorrente reside; o recebimento, momentos após, do respectivo documento pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, e a tomada das providências necessárias para dar conhecimento dos fatos à agravante, não se verifica nos autos a ocorrência de fato apto a desconstituir a finalidade do ato citatório, que é dar ciência à parte acerca da ação judicial existente.
3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.